Tribunal: TJMT
Processo: 1035260-32.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035260-32.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARI GIONGO - CPF: 005.574.479-68 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - PEDIDO FORMULADO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO – RECONHECIDA A CONTRADIÇÃO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO – MULTA DO ART. 1.021, §4º DO CPC - AFASTADA A APLICAÇÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

2. Constatada a contradição entre o resultado do julgamento e o acolhimento da readequação dos consectários legais, impõe-se a supressão da contradição para reconhecer que o agravo interno foi parcialmente provido.

3. De conseguinte, impositivo o afastamento da multa do art. 1.021, §4º do CPC.

4. Embargos conhecidos e acolhidos.

R
ELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamado contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que, mesmo reconhecendo a necessidade de readequação dos consectários legais, nos termos pugnados pelo embargante, negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

Pretende o embargante que seja reconhecida a contradição e assim afastada a multa fixada nos moldes do art. 1.021, §4º do CPC.

O embargado pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos porquanto tempestivos.

No mérito, acolho-os.

Razão assiste ao embargante.

De fato, foi reconhecida a necessidade de readequação dos consectários legais, como pleiteado pelo embargante, nas razões do agravo interno, em conformidade com a alteração trazida pela Lei 14.905/2024.

Portanto, entendo que deve ser suprimida a contradição existente no resultado do julgamento ante o reconhecimento de uma das teses ventiladas pelo embargante consistente na readequação dos consectários legais, o que atrai o parcial provimento do agravo interno por ele interposto.

Via de consequência, ausentes os requisitos para fixação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, impositivo seu afastamento.

Posto isso, conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, OS ACOLHO para retificar o resultado do julgamento do agravo interno, para onde constou: “AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO”, constar: “
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”, bem como
afastar a multa imposta pela interposição do agravo interno
.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025